Tribunal: STF
Processo: ARE 1342860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 323 DO STF – SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL MANTIDA – RECURSO OBRIGATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo a Súmula 323 do STF é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Sentença de concessão parcial da segurança ratificada. EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ICMS - MERCADORIA DESTINADA A ESTE ESTADO DA FEDERAÇÃO - TRIBUTAÇÃO DEVIDA – DEPÓSITO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – ART. 151, II, DO CTN – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – O sujeito ativo da diferença de alíquota do ICMS nas operações de aquisição interestadual de mercadorias é o Estado onde está localizado o destinatário efetivo do bem, ou seja, onde a mercadoria será entregue para consumo, sendo irrelevante ter sido adquirida por pessoa jurídica localizada em outro ente da federação. Diferencial do ICMS devido em favor do Estado de Mato Grosso do Sul, destinatário da mercadoria tributada. II - O depósito judicial do valor do imposto questionado durante a tramitação da ação mandamental é direito subjetivo do contribuinte que deve ser assegurado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em análise, induvidoso que o consumidor final do produto está localizado neste Estado de Mato Grosso do Sul, fato que atrai a cobrança da alíquota diferencial do ICMS, independentemente do fato do impetrante ter realizado a venda em virtude de contrato celebrado com órgão da União, localizado no Distrito Federal, já que o destinatário efetivo do bem, que fará uso da mercadoria, está localizado neste Estado. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, em caso análogo ao presente, analisando a aquisição de bem por pessoa jurídica localizada naquele ente, mas destinado a outro Estado da Federação, entendeu pela incidência do diferencial de ICMS, eis que interpretação diversa violaria a finalidade de tal instituto, com centralização do recebimento do imposto no Distrito Federal. Confira-se:
    (...)
    Aplica-se, aqui, a mesma ratio juris da importação indireta onde, independentemente da localização da pessoa jurídica importadora, considera-se destinatário do bem o efetivo consumidor da mercadoria, sendo devido o diferencial de ICMS em favor do Estado de residência deste último. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Descabida, pois, a insurgência acerca da tributação. Tenho que melhor sorte cabe ao recorrente no tocante ao depósito judicial do tributo. Com efeito, na esteira da jurisprudência pátria, o depósito integral do tributo, como forma de suspender a exigibilidade deste, não é incompatível com o rito da ação mandamental.
    (...)
    Assim, ainda que de questionável utilidade prática – diante da denegação da segurança com reconhecimento da higidez do lançamento do tributo –, deve ser facultado ao impetrante o depósito judicial da quantia integral do tributo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1287019 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1093), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente